Tribunal: TJSP
Processo: 1048884-20.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – L.E.R./D.O.R.T. – COLUNA E MEMBRO SUPERIOR DIREITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA OBREIRA.

PRELIMINARES – REPETIÇÃO DA PERÍCIA – Prova pericial produzida com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, por perito de confiança do juízo, contendo fundamentação clara e suficiente ao adequado julgamento da lide, desmerecendo renovação – NÃO

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – L.E.R./D.O.R.T. – COLUNA E MEMBRO SUPERIOR DIREITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA OBREIRA.

PRELIMINARES – REPETIÇÃO DA PERÍCIA – Prova pericial produzida com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, por perito de confiança do juízo, contendo fundamentação clara e suficiente ao adequado julgamento da lide, desmerecendo renovação – NÃO OITIVA DE TESTEMUNHAS – Prova oral inócua, ante a prevalência da pericial sobre questão científica – VISTORIA AMBIENTAL – Prescindível ante o resultado da perícia médica, que não constatou incapacidade.

MÉRITO – Manutenção – Ausência de incapacidade – Provada pericialmente a inexistência de moléstia profissional incapacitante, indevida a indenização acidentária.

Preliminares afastadas – Sentença mantida – Recurso desprovido.